Tribunal: TJMT
Processo: 0000228-18.2015.8.11.0082
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
OBRA SOCIAL DA SOCIEDADE ESPIRITA BENEFICENTE ANJO GABRIEL

Número do Protocolo: 23999/2017
Data de Julgamento: 08-07-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – EDIFICAÇÃO DE MURO SOBRE TRAÇADO DE VIA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA. ÁREA NÃO PREVISTA COMO VIA TRAFEGÁVEL NO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA REGIÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o poder-dever de agir do município para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano, não subsiste o pedido demolitório se o Projeto de Regularização Fundiária do Bairro Bela Vista, não aponta qualquer construção irregular em leito projetado de via pública.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
OBRA SOCIAL DA SOCIEDADE ESPIRITA BENEFICENTE ANJO GABRIEL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Demolitória c/c Desobstrução de Via Pública n. 228-18.2015.811.0082, que julgou improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/15.
Nas razões recursais, a fls. 195/203, relata que através da equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES -, tomou conhecimento da construção de um muro, edificado irregularmente em via pública, nominada Rua A (entre as quadras 45 e 105 – Rua da Assembleia), localizada no bairro Vistas da Chapada, nesta capital, impedindo a livre circulação de bens e pessoas no local.
Segundo constou da denúncia, a obstrução da via publica teria sido realizada pela entidade filantrópica Obra Social Espírita Beneficente Anjo Gabriel, ora apelada.
Narra que o Ministério Público Estadual instaurou o Procedimento n. 000590-07/2013, notificando a entidade para proceder à demolição do muro e obstrução da rua a fim de restabelecer a trafegabilidade, sendo realizadas diligências em cumprimento a varias ordens de serviço determinada pelo Parquet.
Afirma que a conduta perpetrada pela apelada afronta a legislação municipal, a fiscalização do órgão municipal e põe em risco a coletividade que reside nas imediações e dependem da via pública para trafegar diariamente.
Assevera que a posse de imóvel público só se legitima mediante autorização, cuja ausência, justifica a demolição da edificação, porque afronta o Código de Obras e Edificações e o Código de Posturas do Meio Ambiente do Município.
Sustenta, por fim, que carecem provas quanto à titularidade e dominialidade da área, e, por fim, pede pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença.
Em contrarrazões, a fls. 208/213, a apelada rechaça as razões do apelo, ao argumento de que o espaço ocupado pela entidade trata-se de área contínua e que o apelante nunca edificou uma rua no local.
Pede, assim, pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse que justifique a intervenção ministerial (fl. 225).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação demolitória c/c desobstrução de via pública proposta pelo Município de Cuiabá, objetivando a demolição de muro construído em área destinada a via pública de circulação – Rua A, Bairro Vista da Chapada, nesta capital, com a consequente desobstrução e retirada de todo e qualquer obstáculo edificado no local.
A demanda foi julgada improcedente, por não restar comprovado que a apelada tenha realizado qualquer edificação obstruindo via de circulação pública.
Eis o édito judicial, no ponto de interesse, vejamos:
[...] Analisando os autos, verifica-se que o requerente não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, notadamente quanto à natureza de bem público da área descrita na inicial, ônus que sobre ele recaía [...]
O MUNICIPIO DE CUIABA, argumenta que a parte requerida promoveu a edificação de um muro obstruindo via de circulação pública, consubstanciada na Rua A, Bairro Vista da Chapada, região do Pedra 90, nesta capital.
Dos documentos que instruem a inicial, salta aos olhos o Projeto do Partido Urbanístico do Bairro Vista da Chapada acostado à fl. 56, devidamente autorizado/aprovado em 01.09.11, pelo Diretor de Gerenciamento Urbano, pelo Analista da Coordenadoria de Aprovação de Projeto e pelo Gerente de Parcelamento do Solo, todos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (MT).
Do aludido projeto, verifica-se a inexistência de obstrução alegada pelo Município de Cuiabá, luma vez que a área destinada à referida rua não se encontra sobre a posse da parte requerida, tampouco obstruída por edificação levada a efeito pela parte requerida.
[...] Os únicos documentos que o MUNICIPIO DE CUIABA produziu com intuito de reforçar as suas alegações iniciais encontram-se acostados as fls. 23/24 e 35, extraídos de site de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite, [...] sem força probatória para o caso concreto, que exige apresentação de projeto de loteamento devidamente aprovado pela municipalidade nos termos da Lei n. 6.766/79.
Pelo exposto, os pedidos contidos na inicial não merecem prosperar. [...].

Irresignado, apela o Município de Cuiabá.
Em suas razões reitera que a apelada edificou construção (muro) em via pública, sem autorização do órgão municipal, violando normas municipais de obras edificações e posturas, e que impõe a demolição da obra.
Sem embargo, é certo que as ruas são bens públicos de uso comum do povo, que não podem ser objeto de ocupação sem a devida autorização do poder publico municipal.
Todavia, na hipótese em pauta, o apelante não comprovou a ocupação de via pública pela entidade apelada.
Dessarte, o Partido Urbanístico de Regularização Fundiária do Bairro Vista da Chapada, e o Projeto Urbanístico de Desmembramento do Bairro Pedra 90, acostado a fls. 56/57, aprovados em 01.09.11, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, ou seja, posteriormente à edificação das obras da entidade apelada, não apontam qualquer construção irregular em leito projetado de via pública.
Não subsiste nos documentos técnicos que tratam da regularização da área do bairro Bela Vista, qualquer obstrução, sobretudo, sobre traçado destinado à Rua A, objeto da discussão nestes autos.
Deveras, os documentos trazidos pelo apelante a alicerçar suas alegações, acostados a fls. 23/24, que apresentam mapa da região extraídos de site da internet, de localização e visualização, não desconstituem os documentos oficiais colacionados pelo próprio órgão municipal a fls. 56/57, que se referem ao projeto de loteamento da área, devidamente chancelado pela municipalidade, cujo teor, não incluiu a área ocupada pela apelada, como traçado de via pública.
Assim é que, não há qualquer edificação a obstruir bem público a autorizar a desocupação e demolição da construção existente.
Nesse diapasão, em que pese o poder-dever de agir do município para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Não constatada qualquer ocupação irregular, ou seja, não existindo construção de muro em traçado de via pública, em desacordo com normas administrativas e com o código de obras e edificações do município, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação demolitória .
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – DEMOLIÇÃO DE MURO – FECHAMENTO DE VIA PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1013223-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR